Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABATIMENTO DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão o qual manteve a sentença de procedência para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda e à restituição de valores indevidamente recolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de abatimento de valores eventualmente já restituídos na via administrativa ou declarados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir vícios específicos da decisão judicial.
4. A matéria referente ao abatimento de valores já restituídos não foi oportunamente suscitada quando da interposição da apelação, configurando inovação recursal.
5. A sentença, confirmada pelo acórdão embargado, já definiu o período e a forma de restituição dos valores indevidamente recolhidos, não havendo omissão a ser sanada.
6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadmitindo-se rediscussão pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A inovação recursal sem justificativa legítima resulta em preclusão da matéria e impossibilidade de conhecimento do recurso."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0752060-31.2023.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 18/03/2025.